Tribunal: TJBA
Processo: 8122708-24.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8122708-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LUIZ CARLOS SANTANA BARREIRA

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

RECORRIDO: FERNANDA CORREIA ANDRADE

Advogado(s)
:
TAIS DA HORA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO RECEBIDO NA ORIGEM COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR POR DETERMINAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA RELACIONADO À POSSE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CAUTELARES DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA COM FILHA MENOR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. TEMOR DA VÍTIMA. LAUDO PSICOLÓGICO INDICATIVO DE VULNERABILIDADE. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS. PERSISTÊNCIA DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA que, ao reavaliar medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, revogou a medida de afastamento do lar em razão de determinação proferida em mandado de segurança relacionado à controvérsia patrimonial acerca do imóvel, mantendo, contudo, as demais cautelares consistentes em proibição de aproximação, de contato por qualquer meio de comunicação e de frequentar locais onde a vítima se encontre.

2.
O recurso foi interposto como apelação pela defesa, mas recebido pelo juízo de origem como recurso em sentido estrito. O recorrente busca a revogação integral das medidas protetivas, alegando inexistência de violência de gênero, fragilidade probatória e excesso de prazo. Além do mais, sustenta que a manutenção das medidas inviabiliza o contato e a convivência com a filha menor do casal.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do princípio da fungibilidade recursal, é possível conhecer como apelação o recurso interposto nessa modalidade, mas recebido na origem como recurso em sentido estrito; e (ii) estabelecer se subsistem elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas remanescentes impostas em favor da vítima.

III. Razões de decidir

4.
A divergência jurisprudencial acerca do recurso cabível para impugnar decisões relativas à concessão, manutenção ou revogação de medidas protetivas de urgência autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual se acolhe a preliminar da defesa para conhecer, nesta instância, o recurso como apelação, embora recebido na origem como recurso em sentido estrito.

5.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, em razão da natureza desses delitos, frequentemente praticados em ambiente privado e sem testemunhas.

6.
O laudo psicológico produzido nos autos aponta quadro de sofrimento emocional significativo da ofendida, diagnosticada com síndrome de
burnout
parental e vivenciando intenso processo de luto pela perda das filhas, concluindo que a revogação das medidas protetivas no momento poderia agravar seu estado psicológico.

7.
A mudança de domicílio da vítima não implica cessação automática da situação de risco, sobretudo quando decorre da necessidade de proteção e reorganização emocional diante do contexto vivenciado.

8.
A Lei nº 14.550/2023 estabelece que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

9.
Eventuais prejuízos à convivência familiar decorrentes das medidas protetivas, inclusive quanto ao contato com filha menor, devem ser discutidos perante o juízo competente da Vara de Família, no âmbito do processo próprio de guarda e regulamentação de visitas, não constituindo fundamento suficiente para afastar medidas destinadas à proteção da vítima.

10.
As medidas protetivas possuem natureza preventiva e inibitória, destinando-se a interromper o ciclo de violência e a resguardar a integridade da vítima, razão pela qual o mero decurso do tempo não constitui fundamento suficiente para sua revogação quando persistem elementos indicativos de risco.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 581, V, 593, II, e 201, § 2º; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II e IV, e 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 00000000000002237706, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 924676/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8122708-24.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como recorrente Luis Carlos Santana e, como recorrida, F. C. A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela defesa para receber o recurso em sentido estrito como apelação, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador a) de Justiça